Tribunal: TJES
Processo: 5010850-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010850-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANEIRA ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO EXECUTIVA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há que se falar na condenação do Estado Espírito Santo pela retificação do montante da CDA que ampara a presente execução fiscal, haja vista que decorreu de superveniente alteração legislativa.

2.
É incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais do Estado do Espírito Santo previsto na Lei nº 11.331/21.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANEIRA ADVOGADOS
em face de r. sentença do evento 9034176, integrada pela r. decisão do evento 9034236, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
, julgou extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/12 do evento 9034240, em resumo, a banca de advocacia apelante alega que:
(I)
“
Para se defender da cobrança que considerava manifestamente indevida, a empresa ajuizou Embargos à Execução Fiscal nº 5015897-77.2021.8.08.0024, tendo o Estado do Espírito Santo reconhecido o excesso de execução do crédito tributário, retificando, por conseguinte, a Certidão de Dívida Ativa para reduzir o valor do débito para R$ 1.836.410,86, em atenção ao princípio da retroatividade benigna.
” (fl. 04);
(II)
“
Diante da redução definitiva do débito para menos de 15% do valor originalmente exigido, a Executada optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei nº 11.331/2021, tendo realizado o pagamento integral do crédito tributário remanescente, no valor de R$ 275.461,63, na forma prevista pelo art. 4º3 do referido dispositivo legal, conforme demonstrado a partir da documentação anexa nos autos do processo
” (fl. 06);
(III)
“
tendo em vista que a empresa sucumbiu em parcela ínfima da Execução Fiscal (já que cerca de 85% da Execução Fiscal foi cancelada em decorrência da procedência dos Embargos à Execução) e que o débito quitado já englobava o montante relativo aos honorários advocatícios, impõe-se reconhecer que a condenação em honorários sucumbenciais nos presentes autos deveria ter recaído integralmente sobre a Exequente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15
” (fl. 09); e que
(IV)
“
por se tratar de sentença a ser proferida no âmbito do Novo Código de Processo Civil e em face da Fazenda Pública, a condenação em honorários deverá seguir os parâmetros definidos pelo art. 85, §3º, do CPC/15
” (fl. 10).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido “
para reformar a sentença recorrida de forma a condenar a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
ora pleiteados, calculados sobre o montante de R$ 9.954.905,79, que corresponde à parcela do débito cancelada pela própria Fazenda Estadual ao retificar a CDA nº 10925/2019
” (fl. 11 do evento 9034240).

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
tanto o Exequente quanto a Executada requereram a extinção do feito e informaram que a dívida foi paga integralmente, inclusive os encargos processuais (ids nºs 10636953 e 11258444), sendo certo que o Executado/Embargante destacou em sua petição que os honorários advocatícios foram quitados (id nº11258444)
” (evento 9034236).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Estado do Espírito Santo procedeu (evento 9034161) à retificação da CDA nº 10925/2019 por conta da retroatividade benigna da Lei nº 11.119/20, de modo a adequar a penalidade recebida pela petroleira executada.

Impende destacar que – após a retificação da CDA – a empresa executada aderiu ao programa de anistia da Lei nº 11.331/21 (REFIS), tendo expressamente consignado que “
tendo em vista o disposto no art. 3º, III, da Lei 11.331/2021, a Executada formaliza a sua renúncia ao direito sobre o qual se fundam os embargos à execução – no que tange à legitimidade da CDA nº 10925/2019 em sua forma retificada.
” (fl. 02 do evento 9034172).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que é incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais do Estado do Espírito Santo previsto na Lei nº 11.331/21, diante da regra do art. 3º, inciso III, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADESÃO AO REFIS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO PROVIDO.
A adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”.
(TJES; Classe: Apelação 0004416-92.2018.8.08.0030; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REFIS. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NESTE FEITO. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. A petição do autor da ação não externa a desistência da ação, pretensão que sequer pode ser presumida; em verdade, o autor vindica a renúncia sobre o direito em debate, na forma do artigo 487, III, alínea 'c' do CPC, em harmonia com o que dispõe a Lei Estadual n. 11.331/2021.
II. Na hipótese em tela houve a correspondente quitação dos honorários advocatícios antes da prolação da sentença e, portanto, inexiste espaço para condenação constante no pronunciamento guerreado, sob pena de bis in idem, conforme compreensão do STJ.
III. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. Recurso da J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0030930-33.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 16/10/2024)

Art. 3º O ingresso no Programa:

[...]

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

Em que pese o inconformismo da banca de advocacia apelante, não há que se falar na condenação do Estado Espírito Santo pela retificação do montante da CDA que ampara a presente execução fiscal, haja vista que decorreu de superveniente alteração legislativa.

Ademais, a pretensão da apelante é incompatível com o ato de renúncia de sua cliente ao direito sobre o qual se fundavam os embargos à execução fiscal, porque aderiu voluntariamente ao REFIS com todas as benesses fiscais que lhe foram conferidas pela outrora citada lei.

Cumpre notar, ainda, que, a título argumentativo, o art. 26 da LEF permite o cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal, sem qualquer ônus para as partes, caso efetivado antes da decisão de primeira instância, premissa aplicável com muito mais razão nas hipóteses em que o Fazenda Pública adéqua o título por conta de modificação legislativa posterior à inscrição do crédito em dívida ativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.